Tribunal: STF
Processo: Rcl 43318
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Elmo Assis Sousa contra decisão proferida pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás nos autos do Processo 5148972.44.2018.8.09.0105.
    O reclamante sustenta que o juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 650.898/RS (tema 484), paradigma da repercussão geral.
    Narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança com a finalidade de receber verbas referentes ao 13º salário dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como férias proporcionais aos anos em que exerceu mandato de vice-prefeito no município de Mineiros. 
    O pedido foi julgado improcedente, decisão que restou mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898/RS, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 484). REGIME DE SUBSÍDIOS. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXIGÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA LOCAL. RECURSO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Inobstante o fato de que a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº650898/RS, com repercussão geral, sedimentou entendimento no sentido de que o pagamento do 13º salário e adicional de férias aos agentes políticos não fere o disposto no § 4º do artigo 39 da Constituição Federal, condicionou o direito à legislação local preexistente. Evidenciado nos autos que, à época do mandato do apelante inexistia lei orgânica municipal regulamentando o direito por ele requerido, situação que somente veio a ser alterada em data posterior ao término seu mandato, sua insurgência não merece acolhida. Desprovido o apelo, de forma integral, aplicável a majoração dos honorários de advogado neste juízo ad quem, como determina o § 11 do artigo 85 do Digesto Processual Civil e, in casu, com a observância das disposições do artigo 98, § 3º, do mesmo Digesto Processual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”. (eDOC 4, p. 11) – Grifo nosso
    Aduz que o juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto e negar provimento ao agravo interno que se seguiu, ofendeu ao julgado dessa Corte, uma vez que o regime de subsídio é compatível com as parcelas remuneratórias do décimo terceiro salário, férias e do terço constitucional, por se tratarem de direitos sociais constitucionais cujas normas são de ordem pública.
    Requer, por fim, a procedência do pedido para “se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão do Tribunal a quo, constante nos autos do processo nº 5148972.44.2018.8.09.0105, visto que divergente do que alega o juízo de 2º grau, não bastasse a previsão normativa de índole constitucional, evidenciamos e nos manifestamos sobre a existência de lei infraconstitucional que assegura a fundamentação do pedido pleiteado, tal como se extrai da Lei 1.582/2012;”. (eDOC 1, p. 19) 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, nada obstante tenha ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias, não assiste razão ao reclamante. 
    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 650.898 (tema 484), processo-paradigma da repercussão geral. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24.8.2017, Tema 484 da repercussão geral)
    Com efeito, no aludido paradigma, o Pleno desta Corte assentou que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 
    De ressaltar que na oportunidade do julgamento restou esclarecido que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32483 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.2.2020) 
    No caso em análise, o Tribunal de origem, reconhecendo tal orientação, entendeu inexistir lei municipal prevendo o pagamento de décimo terceiro salário e férias aos agentes políticos do município. É o que se depreende do trecho da sentença mantida pelo Tribunal reclamado:
    “No caso vertente, denota-se que tal previsão de pagamento aos agentes políticos, no âmbito do Município de Mineiros somente veio a acontecer com a publicação da Emenda à Lei Orgânica do Município de Mineiros nº 01/2017, em 20 de junho de 2017, em que alterou o §3º do art. 73, da Lei Orgânica para acrescentar que “aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo aplicam-se tão somente o disposto nos incisos VIII e XVII do mesmo art. 7º da Constituição Federal” (doc. ev. 07 arq. 09). 
    De acordo com a narrativa da inicial, o demandante exerceu o cargo de vice prefeito no período de 2013 a 2016 e por isso pleiteia a condenação do demandado ao pagamento das férias não usufruídas, do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário. 
    Logo, conclui-se que no período postulado não havia lei municipal vigente autorizando os referidos pagamentos, o que resulta no não acolhimento da pretensão trazida na inicial. 
    Sendo assim, evidencia-se que o art. 39, §3º da CRFB/88 e a disciplina dos direitos sociais, especialmente décimo terceiro salário e terço constitucional de férias aos agentes políticos não possui aplicação imediata, ou seja, não se trata de norma de eficácia plena, e sim de eficácia limitada, porquanto não possui a capacidade de produzir seus efeitos de forma imediata, necessitando de lei para tanto, mormente porque agente político não se equipara a servidor público. 
    (...)
    Destarte, em consonância com o princípio da legalidade, no caso, expressamente extraído da dicção do art. 37, inc. X, da Constituição Federal, é imprescindível a previsão do direito postulado pelo demandante em lei infraconstitucional, sob pena de ofender a autonomia conferida pela Carta Magna aos entes municipais, sendo portanto, caso de improcedência do pedido inicial”. (eDOC 6, p.85/86) – Grifo nosso
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente